Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE VALORES RELATIVOS A PECÚLIO POR MORTE. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, ao fundamento de que a matéria nele veiculada — inclusão de valores relativos ao pecúlio por morte nos cálculos da execução — já havia sido objeto de deliberação judicial anterior, acobertada pela coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da legalidade da inclusão de valores referentes ao pecúlio por morte nos cálculos da parte exequente, à luz dos limites da sentença transitada em julgado e da ocorrência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A r. decisão agravada foi mantida por reconhecer que a controvérsia já havia sido definitivamente apreciada, estando acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.
4. A pretensão recursal esbarra na preclusão consumativa, sendo incabível nova apreciação da matéria.
5. Não se verifica violação ao princípio da reformatio in pejus, pois não houve agravamento da condenação, mas apenas reconhecimento da legalidade da inclusão dos valores conforme decidido na fase de conhecimento.
6. Ausente qualquer alteração no quadro fático-jurídico ou argumento novo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a r. decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 502, 505, 506, 507, 508, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1436804, Apelação Cível no 0704124-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 06/07/2022, DJe 19/07/2022.